Tribunal: STF
Processo: Rcl 62071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar - APRAF em face de atos do Juízo da Vara Cível Única da Comarca de Mucajaí/RR proferidos nos seguintes processos: (i) Cumprimento Provisório de Sentença nº 0800120-06.2020.8.23.0030; (ii) Ação Possessória nº 0800234-47.2017.8.23.0030 e (iii) Ação Possessória nº 0800536-13.2016.8.23.0030. 



    2. A associação reclamada narra que quatro fazendeiros “moveram demanda de Reintegração de Posse alegando que as reclamantes [leia-se, seus associados] invadiram as suas propriedades, em seus lotes na fundiária da vicinal 07”, do “assentamento promovido pelo INCRA, vila do Apiaú Município de Mucajaí Estado de Roraima”. Após o desenrolar do processo, “o Juízo proferiu sentença em 17.08.2023, tendo julgado procedente o pedido de reintegração de posse, sob a alegação de que os Autores das ações ora comprovaram a posse”.



    3. Destaca que no “caso aqui combatido está claro que trata-se de uma desocupação coletiva pois a juíza de piso junta e anexa todas as ações que ocorrem na vicinal 10 aonde residem mais de 50 famílias”. Defende, assim, que a ordem de reintegração de posse afronta o regime de transição estabelecido na ADPF 828. Para demonstrar o perigo na demora, afirma já ter se exaurido o “prazo de 05 (cinco) dias concedido pela liminar na ação para desocupação e demolição dos imóveis construídos (irregularmente) dentro da faixa de domínio da fundiária da vicinal 07 da vila do Apiaú, no Município de MUCAJAÍ/RR”, de modo que a reintegração de posse poderá ser efetivada a qualquer momento, sem o plano prévio de remoção ou reassentamento. 



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do mandado de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da presente reclamação; ou até a apresentação do plano de remoção e atendimento das condições estabelecidas na ADPF 828; ou até o julgamento do procedimento administrativo de regularização fundiária. Ao final, pede a procedência da reclamação, cassando em definitivo o ato reclamado “que determinou que a reintegração de posse da área da faixa de domínio da fundiária da vicinal 07, do assentamento de colonos da vila do Apiaú no município de Mucajaí Estado de Roraima, ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021”. Pede a concessão de gratuidade de justiça.



    5. Em atendimento a despacho, a associação reclamante juntou cópia dos atos reclamados, nova procuração e cópia da ata de assembleia-geral extraordinária da associação, cujo objeto foi a “autorização específica, manifestada em assembleia geral da associação para legitimar a referida associação a representar seus filiados em juízo, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição e da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE 573.232, paradigma do Tema 82 da repercussão geral do STF”.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA . 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    10. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    [...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    11. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    12. O caso em exame versa sobre ações de reintegração de posse. Quanto aos Autos nº 0800536-13.2016.8.23.0030, observo que o ato reclamado trata-se de mandado para desocupação voluntária, o qual prescinde da observância do regime de transição estabelecido na ADPF 828. Ademais, não consta do andamento do referido processo, obtido no sítio eletrônico do TJRR, que tenha havido determinação de desocupação ou suspensão da ordem durante a pandemia.



    13. Quanto aos Autos nº 0800120-06.2020.8.23.0030, verifico que se referem ao cumprimento provisório da sentença proferida nos Autos nº 0800234-47.2017.8.23.0030. Consta do andamento do processo de origem decisão de 29.10.2022 suspendendo o feito com fundamento na medida cautelar deferida na ADPF 828, que prorrogou até 31.10.2022, a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021”.



    14. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. Isso porque o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso.



    15. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que há fumus boni iuris nas alegações dos reclamantes. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta a determinação de desocupação imediata da área e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida ordenada pelo órgão reclamado.



    16. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para suspender os efeitos do ato reclamado proferido nos Autos nº 0800120-06.2020.8.23.0030, até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    17. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator